Tribunal: TJMT
Processo: 0005864-61.2019.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005864-61.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crimes de Trânsito, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON SALINAS KANIESKI - CPF: 029.728.031-75 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ALINE ANTUNES - CPF: 028.210.041-50 (VÍTIMA), MARLEI ANTUNES - CPF: 063.634.269-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO, VIAS DE FATO E
CRIME DE TRÂNSITO (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ARTIGOS 306 DA LEI Nº. 9.503/97)
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – 2.

PRETENDIDA

ABSOLVIÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER LESÃO À INCOLUMIDADE PÚBLICA E À INTEGRIDADE FÍSICA DE PESSOAS DETERMINADAS COM A SUA CONDUTA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – NÃO HÁ NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO CONCRETO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ATESTAR O ESTADO DE ÁLCOOLEMIA – POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DE INGESTÃO DE ÁLCOOL POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº. 12760/2012 - RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos.

O crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97 é de perigo abstrato, sendo desnecessária a sua configuração a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a simples condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Com o advento da Lei nº. 12760/2012, que modificou o artigo 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser dispensável a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de
JEFERSON SALINAS KANIESKI
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, que o condenou pela prática, em concurso material, dos crimes de lesão corporal no ambiente doméstico e vias de fato majorada contra a vítima Aline Antunes (artigo 129, §9º, do Código Penal; e artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 c/c artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal), de ameaça (artigo 147 do Código Penal), por duas vezes, contra a vítima Marlei Antunes, e de direção de veículo automotor sob a influência de álcool (artigo 306 da Lei nº. 9.503/97), aplicando-lhe o somatório de pena de 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de detenção, mais 30 (trinta) dias de prisão simples, a serem cumpridos no regime inicial aberto; além de 10 (dez) dias-multa.

Inconformado, o recorrente pleiteia a reforma da r. decisão para que seja absolvido ante a evidente por ausência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Rosana Marra, manifesta-se pelo desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante JEFERSON SALINAS KANIESKI, pretende a reforma do julgado singular, postulando a absolvição por falta de provas.

Consta dos autos que narra que na noite do dia 29 de agosto de 2019, em horário indefinido, na cidade de Primavera do Leste, o acusado praticou vias de fato contra a ex-companheira Aline e ameaçou, por palavras, Marlei Antunes de causar-lhe mal injusto e grave.

Relata, ainda, que no dia 30 de agosto de 2019, por volta das 13h10min na residência localizada na Rua Arlindo Cornélio, nº. 300, bairro Parque Eldorado, nesta cidade, Jeferson Salinas ameaçou, por palavras, a ex-companheira Aline Antunes e Marlei Antunes de causar-lhes mal injusto e grave.

Neste mesmo dia (30/08/2019), por volta das 14h15min na Avenida Santo Antonio, nesta cidade, o acusado conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e trazia consigo arma branca fora de casa, sem licença da autoridade.

Do pedido de absolvição do crime de lesão corporal contra a vítima Aline Antunes.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do laudo pericial (id. 90870497) que descreve as lesões presentes na vítima Aline Antunes no momento do exame, quais sejam: equimose em terço médio do braço esquerdo anterior, equimose em face anterior do joelho esquerdo, equimose em região dorsal esquerda e equimose em terço superior do braço esquerdo posterior. Referido laudo informa, ainda, que foram produzidas por instrumento contundente.

Quanto a materialidade delitiva, não se observa situação diferente.

O apelante/réu nega a agressão, mas não apresenta uma justificativa plausível para as lesões encontradas na vítima.

Em juízo, a vítima relatou que se relacionou com o acusado por um ano e seis meses. Afirmou que a relação era conturbada e, no dia dos fatos, após uma discussão entre o casal foi expulsa de casa e decidiu sair no outro dia porque já era tarde da noite. Relatou que após organizar suas coisas para sair, o acusado trancou o portão e pulou o muro, tendo segurado na perna do réu porque queria sair com suas coisas, tendo o acusado pegado uma telha de barro e acertado o braço da vítima que ficou roxo e inchado.

A testemunha Marlei Antunes afirmou que a sobrinha tinha uma marca roxa no braço decorrente da agressão que suportou. Contou que o casal separou porque o acusado agredia Aline tendo a sobrinha/ofendida confidenciado que nunca tinha registrado boletim de ocorrência porque Jeferson ameaçava a companheira case o denunciasse.

Ressalte-se que o laudo pericial (id. 90870497) corrobora de forma robusta as declarações proferidas pela vítima e testemunha, evidenciando que efetivamente o delito de lesões corporais aconteceu.

Observo que a versão apresentada pela vítima, encontra total simetria com os demais dados contidos os autos, seja pelas provas periciais, seja pela prova testemunhal, não havendo estranheza, desconexão ou qualquer outro elemento que gere desconfiança ou pouca credibilidade às palavras da vítima.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, AMEAÇA E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – 2. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – PRECEDENTES DO STJ – APELO DESPROVIDO.

1. Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza a outras provas judicializadas, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado.

2. (...).” (N.U 0016929-77.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)”

Assim, a conduta em apreço é evidenciada nos autos, não ensejando a absolvição do apelante pelo delito de lesão corporal e a contravenção penal das vias de fato.

Da absolvição do delito de vias de fato contra a vítima Aline Antunes.

A materialidade delitiva encontra-se presente por meio do
boletim de ocorrência (id. 90868498 e 90868499).

A vítima afirmou que estava acompanhada de sua tia Marlei e outras pessoas e todos juntos foram até uma conveniência da cidade para comprar bebidas. Afirma ainda, que encontrou o acusado que passou a segui-las. Com receio de que o réu soubesse onde ela estaria morando, relatou que decidiu descer do carro e conversar com o ex-companheiro, momento em que este começou uma discussão com Marlei que teria entrado na confusão e no fim das contas Jeferson acabou agredindo Aline e Marlei. Relatou, ainda, que as agressões por parte do denunciado foram chute, empurrão e puxão de cabelo.

A testemunha Marlei Antunes, afirmou que no dia dos fatos o acusado não puxou os cabelos da sobrinha (vitima). Contou que Jeferson empurrou Aline e a puxou pelo braço e Marlei junto com o outro rapaz que estava no veículo entraram no meio e tiraram a vítima tendo afirmado que chamariam a polícia, tendo o réu, ido embora.

Nesse ponto, tem-se uma divergência entre a versão da vítima e da testemunha, quanto ao puxão de cabelo, porém, em sentido contrário, evidencia-se de forma uníssona as vias de fato contra a vítima Aline, a empurrando, em razão de ciúmes que o réu alimentava.

Da absolvição do crime de ameaça contra a vítima
Marlei Antunes
.

A materialidade delitiva encontra-se presente através do boletim de ocorrência (id. 90868498 e 90868499).

A vítima afirmou que no dia do fato estava na residência da sua irmã Orgolina de Fatima quando o réu chegou e com a mão na cintura dizendo estar armado com um revolver e afirmou que a mataria. A vítima relatou que o acusado lhe disse: “Vem cá Marlei que agora vou passar o dedo em você. Você vai morrer”. A vítima afirma que saiu correndo e o réu queria pular o portão dizendo que não passaria daquele dia.

A testemunha Fernando dos Santos Freitas, policial militar, relatou que diligenciou até o local dos fatos e foi informado pela vítima Marlei que o acusado chegou momentos antes na residência ameaçando a vítima de morte estando a ofendida bem assustada. Em rondas no local com a ofendida na viatura localizaram o acusado no veículo ingerindo bebida alcóolica.

O réu nega as ameaças, afirmando não ter proferido qualquer palavra em tom intimidativo e de ameaça contra a vítima.

Analisando os autos, não se pode ignorar que estão claras as demonstrações do cometimento do crime, caminhando o depoimento da testemunha, com a versão apresentada pela vítima e o boletim de ocorrência contido nos autos, sendo inviável a absolvição do apelante por esse delito.

Da absolvição do crime do artigo
306 da Lei nº. 9.503/97.

A materialidade delitiva encontra-se expressa pelo o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e auto de constatação de embriaguez.

O apelante mantém sua versão, negando o cometimento do crime, sustentando não haver provas nos autos de sua condição etílica no momento da abordagem.

A testemunha Fernando dos Santos Freitas, policial militar, afirmou que o réu e estava com odor etílico, as vestes desorganizadas e andar cambaleante, e que no momento da abordagem o réu estava tomando uma latinha de cerveja e isso foi visualizado por pela testemunha.

A testemunha e Patryck Wagner, policial militar, relatou que fizeram a abordagem e o acusado estava com uma latinha na mão e que os sinais de embriaguez eram olhos vermelhos, cheiro de bebida e os policiais pegaram o réu com cabida dentro do veículo e afirmou que os sinais eram visíveis de embriaguez, estando o réu, fazendo uso de bebida alcóolica.

De imediato, destaco que com a modificação trazida pela Lei 11.705/98, à redação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o delito de dirigir, em via pública, embriagado passou a ser de perigo abstrato, de modo que, para sua configuração, tornou-se desnecessária a demonstração do efetivo risco causado pela conduta incriminada à incolumidade pública, bastando que o agente seja flagrado na condução de veículo automotor com sua capacidade motora alterada pela ingestão de álcool.

Ressalte-se que os Tribunais Superiores já reconheceram a existência dos crimes de perigo abstrato no ordenamento jurídico, afirmando que tais delitos visam antecipar a tutela penal e proteger a coletividade, sendo, assim, presumida a ofensividade da conduta. Aliás, acerca do tema, notadamente em relação ao crime descrito no artigo 306 da Lei nº. 9.503/97, já se pronunciou reiteradas vezes o Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA POTENCIALIDADE LESIVA. CONDUTA PRATICADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 12.760/2012. TESTE DO ETILÔMETRO REALIZADO. PROVA IDÔNEA. EXAME REALIZADO SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. O delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente para a sua caracterização que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta. Precedentes. 3. "A Lei n.º n.º 12.760/12 modificou o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a fim de dispor ser despicienda a avaliação realizada para atestar a gradação alcóolica, acrescentando ser viável a verificação da embriaguez mediante vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, de modo a corroborar a alteração da capacidade psicomotora" (RHC 49.296/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014).

“(...) 4. Na espécie, as instâncias ordinárias reconheceram a materialidade delitiva do crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro pelo depoimento de testemunhas, dos policiais que atenderam a ocorrência, bem como pelo "teste do bafômetro". 5. O direito à assistência técnico-jurídica, por meio advogado, somente possui proteção constitucional nos processos judiciais e administrativos, como garantia ao pleno exercício da defesa (art. 5º, LV, da CP), não abrangendo o momento da realização do teste do etilômetro ou exame de sangue, providência administrativa que traduz simples ato de fiscalização expressamente previsto no art. 269, inciso IX, do CTB. 6. Habeas corpus não conhecido.” (HC 332.954/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 10/05/2016)

Nos termos do entendimento consolidado deste Superior Tribunal, o crime de embriaguez ao volante é considerado de perigo abstrato, ou seja, prescinde da demonstração de potencialidade lesiva da conduta para sua configuração. Precedente. (...). (RHC 51.816/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 09/11/2016)

É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não sendo necessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta. (...). (AgRg no REsp 1498656/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)

Dessa forma, conforme já assentado na jurisprudência da Corte Superior, o delito previsto no artigo 306, do CTB exige tão somente que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica com sua capacidade motora visivelmente alterada.

A não realização do exame de alcoolemia (exame do bafômetro) não inviabiliza a materialidade delitiva, quando outros meios de provas são utilizados para a demonstração do ilícito penal, como os relatórios policiais, o termo de constatação de embriaguez e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do réu.

Por essa premissa, verifica-se que no caso em tela a embriaguez do acusado encontra-se devidamente confirmada nos autos.

Assim, tenho que não logra êxito a tese defensiva, visto que o estado de embriaguez foi constatado e certificado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, por meio do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência e dos depoimentos das testemunhas policiais militares.

Assim, tem-se que não é imprescindível o teste de etilômetro para a constatação da embriaguez do indivíduo, quando houverem outros meios de prova para a certificação do estado alterado da capacidade psicomotora pela ingestão de álcool no momento da abordagem, especialmente, a constatação por prova testemunhal.

Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, conforme:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CTB. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESTE DO ETILÔMETRO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. No caso em exame, a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve a conduta atribuída ao ora recorrente, que conduzia veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, envolvendo-se em acidente.

3. Com efeito, quanto à ausência da realização do exame pericial ante a recusa do acusado, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso.

4. In casu, verifica-se ter sido reconhecida a embriaguez ao volante com base em provas testemunhais, pois os policiais responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica, que o réu "apresentava odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, olhos vermelhos, sonolência, entre outros sinais característicos de alteração da capacidade psicomotora pela ingestão de álcool".

5. Recurso em habeas corpus não provido.” (RHC 110.266/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). (destaquei)

Nesse sentido tenho reiterado meu entendimento:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSADO CONDENADO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1º, DA LEI Nº 9.503/97 – CTB) – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – 2) SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR EM UM (01) ANO – READEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA – POSSIBILIDADE – DIMINUIÇÃO EM SEIS MESES A LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Em se tratando do crime de embriaguez ao volante, o teste do bafômetro não é imprescindível, porquanto a norma admiti outros meios de provas (Lei n. 9.503/97, art. 306, § 2º), e, in casu, o depoimento dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, que constataram sinais claros de embriaguez, alinhados aos demais elementos de convicção carreados aos autos, constitui meio idôneo de prova para sustentar a condenação.

2. Deve ser acolhido em parte o pleito de fixação do período de suspensão do direito de dirigir em seis (06) meses, mostrando-se suficiente para a reprovação do delito a suspensão a título de reprovação as circunstâncias dos fatos como o correram.” (N.U 0003220-63.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020). (destaquei)

Dessa forma, não há como dar azo a pretensão defensiva de absolvição.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021